Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1012377-37.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE: LUCAS GOMES CORDEIRO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por João Marlon Gimenez Barbosa em favor do paciente Lucas Gomes Cordeiro, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Criminal da Comarca da Barra do Garças/MT, em sede de audiência de custódia, realizada em 18/6/2022, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tentativa de roubo qualificado , tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, previstos nos artigos 157, §2o inciso II e §2o-A, artigo 14, inciso II e artigo 121, §2o, inciso VII concomitante artigo 14, inciso II, ambos da Lei 2.848/40, bem como artigo 244-B tipificado na Lei 8.069/90.
Aduz, em síntese, a ilegalidade da segregação do paciente em razão da ausência dos requisitos para prisão em flagrante, ante a nulidade da prova obtida por busca domiciliar e a negativa do direito ao silêncio.
Defende, ainda, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Assevera, também, que, são perfeitamente cabíveis a aplicação das medidas diversas da prisão listadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por essas razões, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para relaxar a prisão preventiva do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica, caso entenda necessário.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Feito distribuído em plantão judicial do dia 26/6/2022, às 11:56.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, observo que a matéria sub judice não se insere dentre aquelas que justificam a apreciação em sede de plantão judiciário, consoante dispõe a Resolução no 010/2013/TP, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Isso porque, em que pesem os argumentos apresentados pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão judiciário, principalmente considerando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva proferida foi proferida em 18-6-2022 (ID n. 132913692), ou seja, em data diversa do presente plantão.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista